Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-77.2020.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005845-77.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCILENE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 019.215.903-86 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ELENILTON HONORATO - CPF: 060.857.713-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GORETHE DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 987.832.113-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA QUEIROZ NEGRÃO (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE DO NASCIMENTO SILVA, ELENILTON HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROVIMENTO EM RELAÇÃO À APELANTE MARCILENE DO NASCIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES – PROVIMENTO PARCIAL PARA O APELANTE ELENILTON HONORATO – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E FARTO – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – DETRAÇÃO – ABATIMENTO DA PENA QUE NÃO MODIFICARÁ O REGIME PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, somente ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. Quando o conjunto probatório não é uníssono e harmônico a absolvição (art. 386, VII, CPP) é medida impositiva. O art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 é crime de concurso necessário, de modo que a absolvição do corréu deve se estender àquele que, em tese, teria praticado o delito conjuntamente. Estando a pena-base no mínimo legal, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. A detração é medida impositiva ao juízo sentenciante nas situações onde implica em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o que não é o caso do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005845-77.2020.8.11.0045

APELANTE: MARCILENE DO NASCIMENTO SILVA, ELENILTON HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Elenilton Honorato e Marcilene do Nascimento Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do processo no 1005845-77.2020.8.11.0045 que os condenou nos seguintes termos:

- Elenilton Honorato – condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo crime declinado no art. 35 da Lei no 11.343/2006 a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2o,
a
, do Código Penal.

- Marcilene do Nascimento Silva – condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa por ter incorrido no crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, consoante determinação do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal.

A sentença, também negou o direito de aguardarem o julgamento de eventuais recursos em liberdade, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes, determinando a expedição de guia de execução penal provisória dos apelantes (ID 92749553).

Inconformados, interpuseram conjuntamente recurso de apelação e em suas razões pugnaram pela reforma da sentença, a fim de que sejam (a) absolvidos das práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06) em razão da ausência de provas, alternativamente pugnaram, em favor do apelante Elenilton Honorato, (b) pela desclassificação da conduta declinada no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para a disposta no art. 28 do mesmo diploma, (c) pelo redimensionamento da pena-base, (d) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (e) alteração do regime prisional, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal (ID 92749563).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente às teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em sua íntegra (92749566).

De sua parte, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento dos Recursos de Apelação Criminal (ID 97830469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE DO NASCIMENTO SILVA, ELENILTON HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, uma vez que no dia 09/10/2020, por volta das 06 horas da manhã, em residência particular localizada na Avenida Sergipe, no 0799, esquina com a Rua Constantina, Bairro Rio Verde, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, expuseram à venda, guardaram e forneceram drogas (cocaína) sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de ocorrência de fls. 32/35-V-IP, Termo de Apreensão de fls. 23/24-IP, e Laudo Definitivo de fls. 87/92-IP, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica. Ademais, ao menos desde o início de 2020, os apelantes teriam se associado com o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo o auto de prisão em flagrante, no dia 09/10/2020, a Polícia Judiciária Civil, com apoio da Polícia Militar, em cumprimento a vários mandados de busca e apreensão expedidos pela 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em especial do mandado no 1004686-02.2020.8.11.0045, que fora cumprido na residência dos apelantes, logrou êxito em apreendê-los na posse de drogas, dinheiro, comprovantes de depósitos e anotações que seriam relativas ao comércio ilícito de entorpecentes.

De acordo com o depoimento dos policiais que participaram das diligências (ID 92748595 e ID 92748596), já havia informações de conhecimento dos investigadores, oriundas de usuários e informantes, que os apelantes seriam traficantes de drogas, as quais haviam sido confirmadas durante as investigações, uma vez que as próprias autoridades policiais teriam presenciado os apelados, por várias vezes, realizando o comércio de drogas, notadamente através do uso de motocicletas.

Relataram, ainda, que na residência do casal (apelantes) foram encontradas fartas provas de traficância, como dois cadernos com anotações e dinheiro que seriam da venda de drogas, uma pedra grande de pasta-base de cocaína, cuja quantia seria suficiente para render mais de vinte porções unitárias, diversos comprovantes de depósito em nome de dois "laranjas", cujo total ultrapassa R$ 13.000,00 (treze mil reais).

De sua parte, o apelante Elenilton Honorato afirmou que a droga encontrada em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão destinava-se a consumo e que sua companheira não teria nenhuma relação com o entorpecente. Disse que os valores financeiros apreendidos eram oriundos de seu trabalho como servente de pedreiro e que o caderno com anotações seria de um indivíduo conhecido pela alcunha de
Batata
, recusando-se a prestar maiores informações, por temer por sua vida, já que teriam relação com o Comando Vermelho. Disse que os celulares encontrados em sua residência estariam quebrados e eram utilizados por suas filhas para brincarem, não sabendo informar a quem pertenciam os depósitos bancários encontrados em sua casa (ID 92748597).

Por sua vez, a apelante Marcilene do Nascimento Silva afirmou que seu companheiro Elenilton Honorato seria usuário de drogas, mas que não seria traficante. Não soube explicar sobre os comprovantes de depósito encontrados em sua casa e que a quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) seria relativa ao benefício de auxílio emergencial em virtude da pandemia (ID 92748598).

Durante a busca e apreensão, foram apreendidos, dentre outros objetos, uma unidade de substância análoga à pasta-base de cocaína, com aproximadamente 10 (dez) gramas e uma unidade de substância análoga a crack com 8 (oito) gramas em posse do apelante Elenilton Honorato, além de uma unidade de substância análoga a crack, com aproximadamente 13 (treze) gramas, em posse da apelante Marcilene do Nascimento Silva. Foram apreendidos, também, R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) em posse de Elenilton Honorato, um caderno contendo anotações, três aparelhos celulares, assim como diversos comprovantes de depósitos bancários (ID 92749453).

O exame preliminar (ID 92749461) de constatação não submeteu as substâncias apreendidas a exame por falta de reagente, embora tenha pontuado que as características eram as de pasta base de cocaína (coloração, acondicionamento e cheiro). Já o Laudo preliminar no 520.2.04.2020.011431-0 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (9,63 gramas) – ID 92749479 – o que fora confirmado pelo laudo definitivo no 3.14.2020.70659-01 (ID 92749480).

Oferecida inicial acusatória (ID 92749492) e apresentada a defesa preliminar (art. 92749509), o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, onde foram inquiridas as testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares, Valdir Braga Martins e Pedro Canísio e procedidos os interrogatórios dos apelantes.

A testemunha Valdir Braga Martins (investigador da Polícia Civil) relatou que passaram a investigar os apelantes após o investigador Vladimir ter visto ambos fazendo uso de motocicleta fazendo entrega de drogas no Posto Sabiá, informou que após esta informação conseguiram fazer a abordagem dos apelantes que, apesar do nervosismo, não estavam com drogas, apenas com uma farta quantia dinheiro, o que os levou a presumir o envolvimento com o tráfico de drogas. Diante disso, passaram a fazer levantamentos acerca dos antecedentes dos apelantes e a buscar informações com informantes, os quais teriam confirmado o envolvimento de ambos com o comércio ilícito de entorpecentes.

Relatou que após o apelante Elenilton Honorato ser preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, a apelante Marcilene do Nascimento Silva prosseguiu, segundo informações que seriam prestadas por usuários, com a traficância. Também relatou que realizou diversas campanas na residência dos apelantes, onde constatou a presença frequente de usuários que iriam ao local buscar drogas. Relatou que em certa ocasião, em aproximadamente 20 minutos, sete usuários de drogas foram à residência com a finalidade de adquirirem entorpecentes. Afirmou que por pelo menos seis meses, os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, independente da presença do apelante Elenilton. Disse que ambos confessaram informalmente o tráfico de drogas. Disse que o caderno de anotações seria referente ao tráfico, pois continha os valores recebidos e o nome dos traficantes (os quais eram conhecidos pela polícia).

O IPC João Cleberson Rodrigues Soares que não participou da prisão e das buscas em desfavor dos apelantes, mas disse que as investigações começaram no começo de 2020. Afirmou que os apelantes vendiam drogas em sua residência e em outros locais, motivos pelos quais foram monitorados. Os informantes da polícia também informaram que ambos eram traficantes, o que foi confirmado por vigilâncias que realizaram. Relatou que Elenilton foi preso por um homicídio, mas que sua esposa continuou com as práticas. Que ao sair do sistema penitenciário, Elenilton continuou com o tráfico de drogas.

A testemunha Pedro Canísio relatou que já havia informações que os apelantes seriam responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Relatou que durante as campanas conseguiram verificar que os apelantes estavam envolvidos na prática de tráfico de drogas. Afirmou que durante o período em que Elenilton foi preso, Marcilene continuou com as práticas delitivas. Relatou que informalmente ambos confessaram a prática delitiva.

Em seu interrogatório, o apelante Elenilton Honorato negou a prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Disse que a droga encontrada em sua casa era para seu próprio consumo e que a comprou um dia antes. Afirmou que sua esposa sequer sabia que estava fazendo uso de pasta base. Negou que o caderno de anotações e os comprovantes de anotações tenham sido encontrados em sua residência. Disse que a moto encontrada não era sua, mas emprestada de um companheiro de trabalho.

Em seu interrogatório, a apelante Marcilene do Nascimento Silva disse que as acusações perpetradas em seu desfavor não são verdadeiras e afirmou que as drogas encontradas em sua casa eram de seu marido. Disse que desconhece acerca do caderno de anotações e dos comprovantes, que teriam sido mostrados somente da delegacia, que se confessassem seriam soltos. Disse que por medo de perder a guarda das filhas acabou assumindo. Afirmou que o dinheiro encontrado em sua residência era oriundo do auxílio emergencial que recebeu. Disse que a moto encontrada em sua residência era de um amigo chamado “Canilson”, que havia lhes havia emprestado.

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, a defesa pretende que os apelantes sejam absolvidos do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por entender que os materiais coligidos aos autos são demasiadamente frágeis e não se prestam à manutenção do decreto condenatório.

Aduz que as investigações não obtiveram êxito no que concerne à demonstração da prática de tráfico de drogas por parte dos apelantes, muito menos que comercializavam entorpecentes via
delivery
. Sublinha que as imagens colacionadas ao feito são frágeis e não demonstram de forma inequívoca a prática delitiva.

No que diz respeito às aproximadas 10 (dez) gramas de cocaína encontradas na residência dos apelantes, afirma que pertenciam ao apelante Elenilton, que confessou ser usuário de drogas, pontuando que Marcilene sequer tinha conhecimento de que o referido entorpecente estava em sua residência. Por fim, embasado em vários precedentes judiciais, destaca que as únicas provas existentes nos autos são os depoimento dos policiais que participaram das investigações.

De sua parte, o órgão acusador, ao enfrentar os argumentos dos apelantes, pugnou pelo não provimento do recurso por entender que o conjunto probatório carreado aos autos, considerados em seu conjunto, demonstram de forma segura que os apelantes praticaram os crimes pelos quais foram condenados, não havendo falar-se em reforma da sentença.

Antes da apreciação de cada um dos argumentos, vale sublinhar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento firme no sentido de que nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os depoimentos dos policiais que procederam às investigações ou realizaram a prisão, quando coerentes e harmônicos, somados a outros elementos de prova, autorizam o édito condenatório.

Neste sentido, confira-se:
N.U 0027843-98.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 06/09/2021
; N.U 0004645-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021
; N.U 1001162-92.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021; N.U 1001782-65.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021.

No caso, em relação ao apelante
Elenilton Honorato entendo que o recurso não comporta provimento naquilo que concerne ao pedido de absolvição pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Contudo, naquilo que se refere à apelante Marcilene do Nascimento Silva, entendo que o recurso deve ser provido, conforme passo a demonstrar.

Em primeiro lugar, convém mencionar que os depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial pelos policiais que conduziram as investigações são harmônicos e uníssonos em atestar que os apelantes dedicavam-se ao tráfico de drogas.

Em ambas as fases da persecução penal apontaram que informantes e usuários de drogas relataram que os apelantes dedicavam-se à referida prática, a qual teria sido presenciada várias vezes no decorrer das investigações, sendo que a comercialização dava-se, principalmente, pela utilização de uma motocicleta para a distribuição dos entorpecentes e também na própria casa dos apelantes.

Neste ponto é importante salientar que, na fase judicial, os policiais Valdir Braga Martins, João Cleberson Rodrigues Soares e Pedro Canísio, relataram (a) que informantes e usuários de drogas confirmaram que os apelantes estavam envolvidos com o tráfico de drogas, (b) que presenciaram por diversas vezes ambos comercializando entorpecentes e (c) que ambos teriam confessado, informalmente, a prática delitiva após o cumprimento do mandando de busca e apreensão em sua residência.

Embora o depoimento dos investigadores tenha evidente relevância, imputando aos dois apelantes as práticas delitivas de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006), não se pode deixar de anotar que
apesar das investigações terem perdurado mais de seis meses, não consta nos autos nenhuma foto ou filmagem que comprove, de modo induvidoso, a incursão naqueles delitos
. Ademais, nenhum dos supostos informantes e/ou usuários de drogas que teriam afirmado que os apelantes dedicavam-se à referida prática foi ouvido em juízo ou mesmo durante a fase inquisitorial da persecução. Ademais, a mencionada confissão não foi oficializada nos autos e, sequer mencionada, durante os depoimentos e/ou relatórios da fase preliminar da persecução penal.

Logo, isoladamente, tais depoimentos não autorizam a manutenção da condenação, devendo vincular-se, para tanto, a outros elementos.

Compulsando os autos, verifico que durante a realização da busca e apreensão na residência dos apelantes, além de pequena quantidade de drogas e de dinheiro, foi encontrado um caderno com anotações contendo nomes, quantias financeiras e confirmações de pagamento, além de diversos comprovantes de depósitos bancários em nome de terceiros (ID 92749472).

Em sede policial, Elenilton Honorato relatou, após confessar a detenção da droga apreendida, que os valores financeiros encontrados em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão eram oriundos de seu trabalho como servente de pedreiro, mas em juízo disse que a R$ 545,00 encontrada em sua casa era oriunda do auxílio emergencial recebido por sua esposa.

Afirmou que o caderno com anotações, com valores e nomes de pessoas que a polícia afirma estarem relacionadas ao tráfico de drogas, seria de um indivíduo conhecido pela alcunha de
Batata
, recusando-se a prestar maiores informações, por temer por sua vida, já que teriam relação com o Comando Vermelho. Todavia, em juízo, negou que esse caderno e os comprovantes tenham sido encontrados em sua residência, sendo eles apresentados somente na delegacia, onde os policiais teriam mandado confessarem serem deles.

Durante a fase inquisitiva, a apelante Marcilene do Nascimento Silva, afirmou que o caderno com anotações encontrados em sua residência era de seu companheiro Elenilton, não sabendo dizer a quem pertenciam os comprovantes de depósitos bancários encontrados.

Embora os apelantes, em juízo, tenham mudado a versão de que o referido caderno pertencia ao apelante Elenilton, soma-se às informações que prestaram sem sede policial os depoimentos dos policiais Valdir Braga Martins, João Cleberson Rodrigues Soares e Pedro Canísio, os quais, perante a autoridade judicial, relataram terem encontrado o material na residência dos apelantes e que as informações nele contidas relacionavam-se ao tráfico de drogas.

Portanto, em relação ao apelante Elenilton Honorato entendo que a prova dos autos impede a reforma da sentença, pois (a) além do apelante ter confessado que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia, (b) o depoimento dos policiais que promoveram as investigações é harmônico e uníssono em lhe atribuir a prática do crime de tráfico de drogas e (c) os elementos de prova colacionados ao feito indicam que o caderno contendo informações relativas ao comércio de drogas apreendido lhe pertencia.

Ou seja, o conjunto dos elementos de prova colacionados demonstra, de forma induvidosa, que o apelante Elenilton Honorato dedicava-se ao comércio de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), não havendo falar-se que a droga encontrada em seu desfavor destinava-se ao próprio consumo, sendo incabível a desclassificação requerida no feito para o art. 28 da mesma Lei.

Neste sentido, confira-se:
N.U 0008911-11.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021
; N.U 0025918-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021
.

E de minha relatoria: N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021
; N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

Naquilo que se refere à apelante Marcilene do Nascimento Silva não ignoro que os investigadores também lhe imputaram a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo, inclusive, que durante o período em que Elenilton esteve preso preventivamente por força de outra acusação, ela ficou responsável pela comercialização de entorpecentes.

Entretanto, não é possível ignorar que tais depoimentos são os únicos elementos que lhe desfavorecem e que as investigações perduraram por quase seis meses sem que nenhuma filmagem ou foto tenha registrado o comércio ilícito de drogas ou que outros elementos tenham demonstrado a sua participação no referido delito.

Ressalto uma vez mais para que não fiquem dúvidas ou que se levante eventual contradição: entendo que o conjunto probatório em relação aos apelantes possui elementos diversos, sendo que naquilo que se refere à Marcilene do Nascimento Silva, inobstante efetivamente haja indícios da prática de tráfico de drogas, a fragilidade das informações em seu desfavor não autoriza a manutenção da sentença condenatória.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a condenação proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuírem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Sublinhe-se: a posse e propriedade da droga e o caderno com anotações relativas ao comércio de drogas jamais foram atribuídas à apelante e as investigações perduraram por vários meses sem que qualquer outro elemento tenha sido levantado em seu desfavor.
Em suma: os fatos imputados são os mesmos, mas o conjunto probatório em relação a cada um dos apelantes é distinto, de modo que inexiste qualquer contradição neste julgado
.

E, da mesma forma que entendo que o conjunto probatório colacionado é insuficiente para manter a condenação da apelante Marcilene do Nascimento Silva pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), entendo em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06), não há informações devidamente comprovadas de que tenha se associado ao apelante Elenilton Honorato objetivando a prática de tráfico de drogas.

Logo, inexistindo provas de que a apelante Marcilene do Nascimento Silva tenha praticado o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, entendo que a absolvição também deve se estender ao apelante Elenilton Honorato, pois o número mínimo de duas pessoas associados foi afastado.

Frente ao exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
conjuntamente interposto para
absolver
, Marcilene do Nascimento Silva das práticas delitivas descritas nos art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/06 e
absolver
Elenilton Honorato pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, mantendo a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Mantida a condenação do apelante Elenilton Honorato pelo crime de tráfico de drogas, passo a análise dos demais pontos do recurso.

Subsidiariamente o apelante pugnou pela manutenção de sua pena base no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, não havendo falar-se em exasperação nesta fase do cálculo da pena. Entretanto, verifico que o juízo de primeiro grau manteve a pena-base foi mantida no mínimo legal, consoante abaixo destacado:

“Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

Logo, no que se refere a este ponto, o recurso não comporta provimento.

Derradeiramente, pugnou-se pela aplicação do disposto no art. 387, §2o, do Código de Processo penal, a fim de que seja efetivada a detração. Porém, não se pode olvidar que o abatimento do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua.

Neste ponto, frise-se que apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, apesar de absolvido pela prática do crime de associação para o tráfico, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em razão da reincidência (art. 61, I, CP).

Sobre estas questões, recentemente manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, pontuando que “
não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena fixada entre 4 e 8 anos, diante da reincidência do sentenciado, circunstância que torna inócua a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, razão pela qual tem incidência a súmula n. 83/STJ
” (AgRg no AREsp 1861262/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

-
absolver
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, Marcilene do Nascimento Silva das práticas delitivas descritas nos art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/06;

-
absolver
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, Elenilton Honorato pela prática do crime do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06;

- manter a condenação do apelante Elenilton Honorato pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses a ser cumprido em regime inicial
fechado
em razão da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021